Tribunal: TJES
Processo: 0070531-80.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0070531-80.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CLEUSA PASSONI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA PROFERIDA POR MAGISTRADO QUE JÁ HAVIA SE DECLARADO IMPEDIDO. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em 2003, no valor de R$ 6.441,35. O Município sustenta inexistência de inércia da Fazenda Pública, alegando que houve penhora, leilão do imóvel e depósito do valor em juízo, sendo a paralisação atribuível ao Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que decretou a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se o vício de impedimento do magistrado que proferiu a sentença conduz à nulidade absoluta do ato decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz que se declara formalmente impedido fica vinculado à sua declaração e deve abster-se de praticar qualquer ato decisório no processo.

A sentença proferida por magistrado impedido configura nulidade absoluta, devendo ser declarada de ofício, por violar a garantia da imparcialidade judicial.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a nulidade de atos decisórios praticados por juiz previamente declarado suspeito ou impedido, por se tratar de vício insanável que contamina a validade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença proferida por juiz que previamente se declarou impedido é nula de pleno direito.

A imparcialidade do magistrado constitui condição essencial de validade do processo, sendo o vício de impedimento insuscetível de convalidação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AC nº 0801433-67.2014.8.12.0046, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 26.09.2018; TRT-7, AP nº 0000391-74.2016.5.07.0033, Rel. Des. Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno, j. 03.05.2017; TJMG, ApCív nº 1.0194.10.009508-3/001, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 25.03.2014; TJMG, ApCív nº 1.0069.15.000322-1/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 26.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da execução fiscal proposta contra
CLEUZA PASSONI DE OLIVEIRA,
que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a sentença deve ser anulada, pois não houve inércia da Fazenda Pública. Para tanto, aduz que a prescrição intercorrente não se configurou, visto que houve a penhora de um imóvel para garantir a execução, que foi leiloado e arrematado, com o valor depositado em juízo. A apelante, ainda, argumenta que a paralisação do feito é atribuível ao Poder Judiciário, que deixou de dar prosseguimento à execução e não analisou os diversos pedidos do Município para a transferência do valor da arrematação para a sua conta bancária.

A apelada,
CLEUZA PASSONI DE OLIVEIRA
, foi intimada eletronicamente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, mas uma certidão de 3 de junho de 2025 atesta que o prazo transcorreu sem qualquer manifestação.

Pois bem.

Inicialmente, entendo que é devido tecer maiores considerações sobre as questões fáticas e processuais que ocorreram nos autos até o presente momento.

Assim sendo, esclareço que o processo de execução fiscal foi ajuizado em 2003 para a cobrança do valor de R$6.441,35 (seis mil, quatrocentos e onze reais e trinta e cinco centavos).

Ato contínuo, o MM. Juízo determinou a intimação da executada, o que foi cumprido, por oficial de justiça, no dia 8 de agosto de 2005.

Após tentativas infrutíferas de localização de bens, a executada ofertou um bem imóvel de sua propriedade para penhora, sendo lavrado o respectivo auto de penhora, avaliação e depósito (fl. 44), em 2006.

Passados dois anos (2008), foi publicado o edital de leilão (fl. 65), sendo o bem arrematado por Deuzimar Moreira Andrade (fls. 70/77) e o valor depositado em Juízo (fls. 71/ 78).

sobre os quais o exequente pediu o levantamento à fl. 82.

Não obstante, apesar de o exequente pleitear o levantamento dos valores desde 2011 (fl. 82), até o presente momento, o montante não foi transferido à Fazenda Pública.

Ocorre que o ponto nodal do presente caso vai além da fundamentação apresentada pelo apelante. Após atenta análise dos autos, constatei que o MM. Juízo que prolatou a sentença (ID. 15752849) havia se declarado impedido para julgar o feito (fl. 79). Tal circunstância constitui um vício de nulidade absoluta que deve ser reconhecido, de ofício.

Em outras palabras, no caso em análise, consta nos autos (fl. 79) a declaração formal de impedimento por parte do magistrado que proferiu a sentença. Tal ato, uma vez declarado, vincula o juiz, impedindo-o de proferir decisões ou praticar quaisquer atos decisórios no processo.

Assim sendo, a prolação de sentença por magistrado que já havia se declarado formalmente impedido configura uma grave violação processual, tornando o ato jurídico inexistente e, portanto, nulo de pleno direito.

Ademais, é notório que tal fato não se trata de mera irregularidade processual, mas de nulidade absoluta, que deve ser reconhecida de ofício. Isso porque a imparcialidade do juiz é condição
sine qua non
para a validade de qualquer ato judicial, e a violação desse requisito contamina o processo de modo irremediável.

Neste sentido é a jurisprudência consolidada dos tribunais que reconhece que a prolação de decisão judicial por magistrado previamente declarado impedido conduz, inexoravelmente, à nulidade do ato decisório:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA PROLATADA POR MAGISTRADO QUE SE DECLAROU SUSPEITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. VÍCIO QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DE CUNHO DECISÓRIO. RECURSO PROVIDO. Anula-se a sentença e todos os atos decisórios praticados por juiz que se declarou suspeito nos autos, porquanto o juiz impedido ou suspeito deve se abster de processar e julgar a causa.
(TJ-MS - AC: 08014336720148120046 MS 0801433-67.2014.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 26/09/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2018)

AGRAVO DE PETIÇÃO. SUSPEIÇÃO DECLARADA POR MAGISTRADO. PROLAÇÃO DE ATO DECISÓRIO POR JUIZ SUSPEITO. NULIDADE. É nulo todo ato decisório proferido por magistrado que se havia declarado suspeito para julgar determinado processo. Devolução dos autos à origem para novo julgamento. Preliminar acolhida.
(TRT-7 - Agravo de Petição: 0000391-74.2016.5.07.0033, Relator: REGINA GLAUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO, Data de Julgamento: 03/05/2017, 1ª Turma, Data de Publicação: 03/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE COM REDE DE ALTA TENSÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - SENTENÇA - PROFERIDA POR MAGISTRADO QUE SE DECLAROU SUSPEITO - NULIDADE - VÍCIO QUE SE ESTENDE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR ELE PRESIDIDA
. Considerando a confessada suspeição do magistrado, deve ser declarada a nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento por ele presidida e da sentença por ele proferida, tendo em vista a inobservância da ordem de remessa dos autos ao substituto legal, conforme regra constante no art. 313 do CPC. Com efeito, o juiz impedido ou suspeito deve se abster de processar e julgar a causa e, por óbvio, caso inicialmente reconheça e afirme sua parcialidade, inclusive explicitando o motivo, não pode retroagir e voltar a atuar nos mesmos autos e muito menos proferir sentença, pois é certo que subsistem as razões que o levaram a declarar-se suspeito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0194.10.009508-3/001, Relator (a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2014, publicação da súmula em 03/04/2014).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPEIÇÃO DO JUIZ. DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ QUE SE DEU POR SUSPEITO. SENTENÇA ANULADA.
Proferida sentença por juiz que se declarou suspeito, deve ser anulada a decisão com a remessa dos autos ao primeiro grau para outro magistrado, podendo, a seu critério, aproveitar as provas trazidas ou realizadas que compuseram a instrução anterior do feito, refazê- las ou complementá-las, na forma legal.
(TJMG - Apelação Cível 1.0069.15.000322-1/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 16/07/2018)

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar, de ofício, a nulidade da sentença de ID. 15752849, por ter sido proferida por juiz impedido para julgar o feito.

Em consequência, determino o retorno dos autos ao MM. Juízo de origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 09/09/2025 às 17:20:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59076209092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.